Tribunal: TJSP
Processo: 1500543-53.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou à desclassificação da conduta, ou ainda, à mitigação da pena (fixação da base no mínimo legal, e aplicação do redutor). Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado surpreendido, guardando e mantendo em depósito, em comparsaria com menor, 22 porções de "maconha"

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas ou à desclassificação da conduta, ou ainda, à mitigação da pena (fixação da base no mínimo legal, e aplicação do redutor). Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado surpreendido, guardando e mantendo em depósito, em comparsaria com menor, 22 porções de "maconha" e 21 de "cocaína". Impossível a absolvição, porquanto devidamente comprovada por prova oral (relatos dos guardas, confirmando o registro da apreensão de drogas e circunstâncias do flagrante, ressaltando-se que câmeras de monitoramento capturaram a conduta do acusado, deixando clara a prática do delito em comparsaria com o menor), bem como pela quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, incompatíveis com uso, a destinação mercantil. Precedente. Inexorável conclusão pela prática do hediondo delito, afastado o inverossímil álibi (de que, sendo usuário, estaria apenas procurando drogas, ao passo que o menor seria o real traficante), extraível pelas circunstâncias concretas da infração. Precedentes. Validade da prova oral (testemunhos dos guardas). Precedentes. Absolvição e desclassificação, por qualquer ângulo, inviáveis.

2. Cálculo que, pelos critérios, não comportaria alteração em recurso exclusivo da defesa. Acusado portador de "maus antecedentes" e reincidente (quatro condenações). Bases elevadas em índices distintos. Manutenção tendo em vista ser brando o maior acréscimo. Inviável aplicação do redutor haja vista ausentes os requisitos legais, eis que o acusado é reincidente. Pequeno erro aritmético na aplicação do aumento na última fase do cálculo em relação à corporal. Provimento, somente, para correção.

Parcial provimento.